Tribunal: TJES
Processo: 5002742-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS

PARTES –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO EM AMBOS – INEXISTÊNCIA –

REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
– RECURSOS
IMPROVIDOS.

I – Ambas as partes alegaram a existência de omissão no acórdão

objurgado,
todavia, nenhuma delas
logrou êxito em comprovar a existência do

referido
vício.

II- Como de curial sabença, a omissão que enseja ao manejo dos

aclaratórios
ocorre quando o julgador
deixa de apreciar matéria imprescindível ao

deslinde
do feito.

II – Da simples leitura de ambos os recursos de embargos de declaração

é
possível concluir que
o
objetivo das partes é de tão somente rediscutir a
matéria

em
razão do julgamento não ter
sido
favorável ao interesse delas.

IV - Deveras, a conclusão do acórdão em sentido contrário ao esperado pelas

partes
não tem o condão
de abrir a
via dos embargos de declaração.

V – Recursos improvidos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002742-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMUEL SCHULTZ e outros
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS ROCHA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

-

AI 5002742-16.2020.8.08.0000

Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
SAMUEL SCHULTZ X
ANTONIO CARLOS ROCHA

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes alegando a existência de omissão na análise do
recurso de agravo de instrumento interposto por
SAMUEL SCHULTZ e OUTROS.

Razões recursais nos eventos nº 1666442 e 1664990, devidamente contra-arrazoadas.

Eis o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 28 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002742-16.2020.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO
:
SAMUEL SCHULTZ

EMBARGADO/EMBARGANTE
: ANTÔNIO CARLOS ROCHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR

CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOGAL
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se de 02 (dois) recursos de embargos de declaração opostos em razão do v. Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Samuel Schultz.

O eminente Relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, manifestou-se no sentido de
negar provimento aos embargos de declaração, haja vista ausência da prática de qualquer dos vícios elencados na legislação (omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material), restando configurado a rediscussão da matéria.

Após análise do feito, sem maiores delongas, estou por acompanhar o judicioso voto proferido pelo eminente Relator para, de igual forma, negar provimento aos recursos de embargos de declaração opostos pelas partes.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AI 5002742-16.2020.8.08.0000

Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
SAMUEL SCHULTZ X
ANTONIO CARLOS ROCHA

VOTO

Eminentes Pares, ambas as partes opuseram aclaratórios em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

No recurso dos exequentes, eles pugnam para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, tão somente no limite da residência dos executados, possibilitando a penhora da área de pasto envolta da construção.

Já os executados, embargaram sustentando a necessidade de sanar a omissão atinente a ilegitimidade da
Srª. Marcia dos Santos Alvarenga Schultz
e quanto à fixação dos honorários advocatícios.

De início, passo a analisar o recurso dos exequentes.

I – Dos aclaratórios de Antonio Carlos Rocha e Outros

Como de curial sabença, a omissão que enseja os aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde da causa.

In casu,
penso que não há nada a ser aclarado no caso em tela.

Decerto, não há razão para admitir que a impenhorabilidade do bem recaia apenas sobre a construção onde residem os executados, como sustentado.

Ora, a impenhorabilidade, como registrado no acórdão, é composta pela totalidade do bem, o qual é composto não apenas pela parte da casa construída, mas também da área cultivável.

Como disposto no
decisum
vergastado, inexistindo outros imóveis registrados em nome dos executados, deve ser reconhecida a impenhorabilidade sobre a totalidade do bem descrito na peça recursal.

Assim, resta afastada a argumentação em comento.

Diante do exposto, considerando que não há razão para alterar o entendimento consignado no acórdão recorrido, tenho por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

II – Dos aclaratórios de Samuel Schultz e Outros

No recurso dos executados, eles alegam a omissão quanto a análise da ilegitimidade passiva da
Srª. Marcia dos Santos Alvarenga Schultz
, bem como quanto a fixação da verba honorária.

Sem delongas, verifica-se que neste caso também não assiste razão aos recorrentes, na medida em que nada há de ser aclarado na hipótese.

Como se observa do acórdão julgado a unanimidade, a questão atinente a ilegitimidade da parte acima referida fora devidamente enfrentada, embora não tenha sido alcançado o desfecho esperado pelos recorrentes.

Ainda que a ilegitimidade seja passível de análise em sede de objeção de pré-executividade, faz-se mister que ela seja passível de aferição sem a incursão no acervo probatório, o que não é o caso, na medida em que há documentos apontando o nome dela como proprietária do bem em discussão.

Nessa ordem de ideias, saber se de fato ocorrera um equívoco ou se ela seria ou não proprietária do bem, deverá ser objeto de cognição mais ampla em sede de embargos do devedor, como indicado no acórdão.

Diante dessas razões, tenho por bem conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

III - Dispositivo

Diante de todo o arrazoado externado, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE

OMISSÃO EM AMBOS – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– RECURSOS

IMPROVIDOS.

I – Ambas as partes alegaram a existência de omissão no acórdão objurgado,
todavia, nenhuma delas

logrou êxito em comprovar a existência do referido
vício.

II- Como de curial sabença, a omissão que enseja ao manejo dos aclaratórios
ocorre quando o julgador

deixa de apreciar matéria imprescindível ao deslinde
do feito.

II – Da simples leitura de ambos os recursos de embargos de declaração é
possível concluir que

o
objetivo das partes é de tão somente rediscutir a
matéria em
razão do julgamento não ter
sido

favorável ao interesse delas.

IV - Deveras, a conclusão do acórdão em sentido contrário ao esperado pelas partes
não tem o condão

de abrir a
via dos embargos de declaração.

V – Recursos improvidos.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer de ambos os recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.